Tribunal: STF
Processo: ARE 1464817
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO BANCO RECLAMADO. LEI 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. EMPREGADO ADMITIDO ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA (DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 413 DA SBDI-1 DO TST). A jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial 413 da SbDI-1, é sentido de que a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba 'auxílio-alimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício , a teor das Súmulas 51, I, e 241, do TST. Assim, é irrelevante a adesão posterior do reclamada ao PAT, bem como a instituição de coparticipação, para efeito de alteração da natureza jurídica da parcela, se esta já era habitualmente paga à reclamante e já estava incorporada ao seu contrato de trabalho. Agravo não provido.”



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, bem como aos Temas 152 e 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    Alega que “resta patente a negativa de validade ao pactuado nas normas coletivas que expressamente previam o caráter indenizatório da verba auxilio alimentação e o amoldamento da matéria ao tema 1046 da repercussão geral”.



    Argumenta que “[a]ssegurar a validade do quanto pactuado em acordo coletivo de trabalho confere segurança jurídica as partes que, em paridade de armas, negociam as condições de trabalho com a certeza que a conciliação pacifica os temas. final os temas serão pacificados”.



    Pontua que “o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que reconheceu a natureza indenizatória da verba auxílio-alimentação, exarando tese no sentido da prevalência da Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1, em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º, XXVI da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva”.



    Ao fim, pede a reforma do julgado para declarar a “validade de cláusula de acordo coletivo que atribuiu caráter indenizatório à parcela auxílio alimentação”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 26/10/2023, a Presidência desta Corte negou seguimento ao apelo extremo, com fundamento nas Súmulas 279 e 454.



    Interposto agravo regimental, foi reconsiderada a decisão agravada e julgado prejudicado o agravo interno, determinando a distribuição do presente processo.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos presentes autos guarda particularidades que o distingue do Tema nº 1.046 da sistemática da Repercussão Geral, uma vez que a discussão nos autos não trata da validade ou invalidade de norma coletiva, mas de eventual aplicação de norma coletiva válida.



    Não é o caso também de aplicação do Tema 152 da sistemática da repercussão geral, pois o presente caso não trata de Plano de Desligamento Voluntário – PDV.



    No mais, o Tribunal de origem entendeu que o auxílio-alimentação concedido com natureza jurídica salarial integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. 



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “O agravante sustenta que “a decisão agravada desconsiderou as normas coletivas que previam a natureza indenizatória da verba auxilio alimentação”. Aponta violação dos arts. 7º, XXVI, da Constituição Federal, 333, I, do CPC, e 818, da CLT, bem como contrariedade às súmulas 241, 277 e às OJs 113, e 413, da SBDI do TST. 



    Pois bem. 



    Consta do acórdão regional:



    (...)



    No tocante ao tema "Auxílio-alimentação. Alteração da natureza jurídica", conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal Regional registrou que, ao tempo da admissão do reclamante, a parcela não era paga sob caráter indenizatório, o que só veio a ocorrer após a admissão da parte reclamante. 



    Com efeito, o auxílio-alimentação concedido com natureza jurídica salarial integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, nos termos do art. 458 da CLT e da Súmula 241 do TST. A posterior adesão da reclamada ao PAT - ou mesmo a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório ao benefício - não tem o condão de alterar a natureza salarial da referida verba, sob pena de alteração contratual lesiva. 



    Nesse sentido, é o que dispõe a Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1 do TST. 



    Ainda que a jurisprudência desta Corte consagre o entendimento de que o caráter oneroso do auxílio-alimentação evidencie a natureza indenizatória do benefício, tal diretriz não se aplica aos contratos de trabalho em curso, hipótese em que incide os termos da citada OJ 413. Esse é o caso dos autos. 



    Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes julgados desta Corte, inclusive desta 8.ª Turma:



    (...)



    Portanto, verifica-se que o acórdão encontra consonância com a OJ 413 da SBDI-1 do TST, não se vislumbrando violação dos arts. 7º, XXXVI, da Constituição Federal, afastando-se a fundamentação jurídica invocada pela Parte agravante. 



    Observa-se, dessa forma, que o reclamado não logrou demonstrar o desacerto da decisão que negou seguimento ao seu agravo de instrumento. 



    Assim, verifica-se que o recurso de revista não merece processamento. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”



    Verifica-se, assim, que para divergir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Consolidação das Leis do Trabalho), bem como do acervo fático probatório dos autos, acarretando em ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e no óbice da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. ANUÊNIO. SUPRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI; E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. (ARE 1297419 AgR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15-03-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE nº 1.182.815/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/4/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: INVALIDADE DAS DISPOSIÇÕES. NATUREZA SALARIAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.110.023/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 16/5/18).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões: ARE nº 1.352.863/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/21; ARE nº 1.350.431/CE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/21; ARE nº 1.355.264/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/21; e ARE nº 1.352.040/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/5/22. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente